Tribunal: TJMT
Processo: 1007085-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007085-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANA MENDES DE ALMEIDA - CPF: 632.308.791-04 (RECORRENTE), GIOVANI HERMINIO TOME - CPF: 705.446.461-34 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JOARES CRESCENTE DA SILVA - CPF: 865.820.621-15 (RECORRENTE), CELSO JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 429.874.581-34 (RECORRENTE), WANDERLEY GUILHERME - CPF: 327.996.591-87 (RECORRENTE), EMANOEL MIRANDA PINTO - CPF: 396.447.401-06 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO KRUTSCH - CPF: 460.846.651-87 (RECORRENTE), LUIZ OLIVIO SOUZA NEVES - CPF: 483.431.021-34 (RECORRENTE), GERALDO DE SOUZA NEVES - CPF: 345.312.701-34 (RECORRENTE), OSWALDO DE ARRUDA BRITO - CPF: 405.162.101-49 (RECORRENTE), ABEL CEBALHO DE SOUZA - CPF: 801.747.361-34 (RECORRENTE), FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 429.406.561-34 (RECORRENTE), MAURO BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 536.194.631-15 (RECORRENTE), EDMILSON GUIA LEITE - CPF: 388.263.051-53 (RECORRENTE), VILSON LOPES DA SILVA - CPF: 604.041.831-15 (RECORRENTE), VICENTE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 429.854.391-91 (RECORRENTE), ADRIANO FERNANDES PARABA - CPF: 768.509.601-30 (RECORRENTE), MILTON RODRIGUES PAIVA - CPF: 352.771.901-63 (RECORRENTE), VALMIR JULIANO SEONACA - CPF: 594.181.681-20 (RECORRENTE), ODINEI GOMES DE CAMPOS - CPF: 378.808.701-30 (RECORRENTE), EVERTON DE AMORIM BENEVIDES - CPF: 531.779.591-53 (RECORRENTE), OSMAR DE VILLA - CPF: 594.210.701-78 (RECORRENTE), CARLOS ANDRE FORNAZARI - CPF: 632.573.001-15 (RECORRENTE), ROGER RODRIGUES CORREA - CPF: 496.291.581-91 (RECORRENTE), NEIDIVAL DA SILVA COSTA - CPF: 846.208.541-15 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PREJUIDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA (VALOR DA CAUSA E COMPLEXIDADE) REJEITADA – POLICIAIS MILITARES EM EXERCÍCIO EM ÁREA DE FRONTEIRA – ATIVIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DO INDEA – PEDIDO DE ADICIONAL DE FRONTEIRA (PENOSIDADE), REGIME DE PLANTÃO, INSALUBRIDADE, HORAS EXTRAS E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – PLEITO DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES DO INDEA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE REGULAMENTAÇÃO – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – ADICIONAIS DEPENDENTES DE LEI – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE CARREIRAS DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo havido pedido para reconhecimento de direitos anteriores aos cinco anos da propositura da ação, não há se falar em prescrição.

O valor de alçada deve ser individualmente considerado em relação a cada autor. Com efeito, cada autor pode demandar até o limite de 60 salários, não havendo se falar em somatório para fins de alçada.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para a causa que não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado no 1, que assim dispõe: Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ao contrário do administrado, que pode fazer tudo que a lei não proíbe, o administrador somente pode fazer o que a lei de determina, porquanto se submete à legalidade e aos demais princípios do regime jurídico-administrativo. Com isso, o pagamento de adicionais e demais benefícios aos servidores públicos depende de regulamentação, ou seja, depende de lei específica, ainda mais quando há carreiras com regime próprio.

Diante de regulamento próprio, qual seja, a Lei Complementar 555/2014, que disciplina o “Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso”, não podem estes servidores pretenderem a aplicação de lei diversa para auferir benefício não previsto em sua lei de carreira, qual seja, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

Não havendo regulamentação específica a amparar o pleito de adicional de fronteira, regime de plantão e adicional de insalubridade, incabível se mostra o pleito, ainda mais quando a equiparação pretendida envolve servidores de classes distintas.

É vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Não compete ao Poder Judiciário conceder a servidor benefício não previsto em lei de carreira, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “a Lei Complementar no 555 de 2014 não prevê o recebimento de adicional de insalubridade e nem de penosidade pelos militares, ou seja, não há qualquer legislação em vigor que garanta esse direito a referida classe”, bem como que a “Lei Complementar no 555 de 2014 não prevê atuação em regime de plantão”, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Os promoventes, nas razões recursais, arguiram preliminar de incompetência dos Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa que ultrapassa o valor de alçada e por complexidade da causa, ante a necessidade de perícia contábil para cálculo dos valores devidos.

No mérito, alegaram omissão quanto ao adicional de penosidade por laborarem em zona de fronteira, bem como omissão quanto ao pedido de averbação por tempo de serviço para fins previdenciários, o que necessita ser corrigido, pois a sentença deve ser completa e sem obscuridade.

Alegaram que fazem jus ao “adicional de penosidade, em razão dos requerentes exercerem atividades em faixas de fronteira, bem como o pedido de declaração destes direitos a fim de incorporar e consequentemente averbar no tempo de serviço de cada requerente, as horas extras trabalhadas e reflexos, convertendo-as em dias para fins previdenciários”.

Argumentaram que o adicional de penosidade em razão do exercício de atividade em zona de fronteira é direito previsto no artigo 90 da Lei Complementar 04/90 e respaldo no artigo 20, §o, da Constituição Federal, bem como que o adicional noturno é previsto no artigo 92 da Lei Complementar 555/2014, o qual não tem sido calculado com base na lei.

Sustentaram que “a Polícia Militar é a única instituição que não tem uma jornada de trabalho definida, provocando muito desgaste físico e mental nos policiais, devido ao desgaste de trabalharem mais de 60 horas semanais”, bem como que “que a jornada de trabalho de 40 horas semanais corresponde a 160 horas mensais (40 x 4 semanas) e tendo em vista que os requerentes trabalham 240 (duzentas e quarenta) horas mensais, estes possuem direito a 80 (oitenta) horas extras ao mês”, de modo que fazem jus ao recebimento de horas extras.

Quanto ao adicional de insalubridade, alegaram que “antes da modificação da forma da remuneração para subsídios, os requerentes percebiam o referido adicional, conforme holerite incluso”, de modo que “é patente o direito de receberem o adicional de insalubridade, previsto no artigo 87 do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais – LC Estadual no 04/90 e pelas leis estaduais no 8563/2009 e 8597/2006”.

Por fim, ratificaram o pleito de condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da preterição no pagamento de tais verbas que consideram devidas.

Requereram o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para sanar as omissões, reformar a sentença e julgar procedentes todos os pedidos.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com prejudicial de prescrição em relação a direitos anteriores aos cinco anos da propositura da ação. No mérito, alegou que os militares possuem lei específica que regula sua carreira - LC no 555/2014, a qual não assegura horas extras, nos termos dos artigos 84 e seguintes –, de modo que não podem pretender a aplicação da lei específica para servidores públicos civis visando equiparação para recebimento de adicionais, nos moldes que pretende.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Houve apresentação de contrarrazões, com prejudicial de prescrição em relação a direitos anteriores aos cinco anos da propositura da ação.

Destaco que referida prejudicial já fora objeto de arguição em contestação, tendo sido assim rejeitada:

Rejeita-se a preliminar de prescrição, tendo em vista que o autor pleiteia as parcelas supostamente devidas nos 5 anos anteriores a proposição da ação.

Portanto, não tendo havido pedido para reconhecimento de direitos anteriores aos cinco anos da propositura da ação, não há se falar em prescrição.

Rejeito a prejudicial.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA

Os promoventes, nas razões recursais, arguiram preliminar de incompetência dos Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa que ultrapassa o valor de alçada e por complexidade da causa, ante a necessidade de perícia contábil para cálculo dos valores devidos.

No que se refere ao valor da causa, sabe-se que o valor de alçada deve ser individualmente considerado em relação a cada autor. Com efeito, cada autor pode demandar até o limite de 60 salários, não havendo se falar em somatório para fins de alçada.

No que se refere à complexidade da causa, destaco que, conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Dispõe o artigo 2o, da Lei no12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Aliás, destaco que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para a causa que não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado no 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Esse entendimento também é sustentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que já decidiu que se a causa for inferior a 60 salários mínimos há competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o julgamento da causa demande a realização de perícia:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

Portanto, não subsiste a alegada incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, seja em razão do valor da causa, seja por necessidade de produção de prova pericial.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que os promoventes pretendem o reconhecimento dos seguintes direitos: adicional de penosidade, de periculosidade, de trabalho noturno, horas extras, reflexos, averbação por tempo de serviço e indenização por dano moral. Alegam os recorrentes a existência de omissão quanto ao adicional de penosidade por laborarem em zona de fronteira, bem como omissão quanto ao pedido de averbação por tempo de serviço para fins previdenciários, o que necessita ser corrigido, pois a sentença deve ser completa e sem obscuridade. Quanto aos demais direitos, entendem que lhes são de direito, assim como a indenização por dano moral.

A despeito da tese de omissão, destaco que o magistrado de origem se manifestou expressamente quanto ao adicional de penosidade. Cito trecho da sentença proferida:

Primeiramente, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

“Art. 90 – O adicional de penosidade será devido ao servidor em exercício em zonas de fronteira ou em localidades, cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento."

Da legislação supra, verifica-se que o pagamento do adicional de penosidade está atrelado à edição de normas específicas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, mormente a fim de que se fixe o percentual aplicável. É que, embora conste previsão na legislação, trata-se de norma de eficácia limitada que depende de regulamentação no âmbito da administração pública estadual, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

Cumpre acrescentar, por oportuno, que na lei regulamentadora da carreira do autor - Lei no 9.070/2008- não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de periculosidade, vejamos:

Art. 26 O sistema remuneratório dos Profissionais da Defesa Agropecuária e Florestal é estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, obedecido ao disposto no Art. 37, incisos X e XI, da Constituição Federal, observando-se os padrões estabelecidos nos Anexos IV, V e VI desta lei.

Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de penosidade de fronteira aos servidores públicos Profissionais da Defesa Agropecuária e Florestal e aos Policiais Militares improcede o pedido.

Outrossim, sabe-se que o magistrado não é obrigado a enfrentar uma a uma as teses arguidas quando demonstrar, de modo consistente seu livre convencimento motivado, tal como fez ao justificar que são carreiras distintas e que o reconhecimento de benefícios exige regulamentação legal especifica. Cito a íntegra da sentença:

Vistos, etc.

Relatório dispensado por disposição legal

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer proposta por Policiais Militares do Estado de Mato Grosso em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração do direito ao adicional de insalubridade, adicional de penosidade por trabalhar em zona de fronteira bem como pagamento de valores retroativos e danos morais.

Citado, o requerido apresentou contestação.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC).

Rejeita-se a preliminar de prescrição, tendo em vista que o autor pleiteia as parcelas supostamente devidas nos 5 anos anteriores a proposição da ação.

Apontam os requerente que são policiais militares do Estado de Mato Grosso e exercem suas funções no Município de Cáceres, que se localiza dentro da região fronteiriça (faixa de fronteira).

Alegam que acompanham os servidores do INDEA/MT devendo ser equiparados aos mesmos, ou seja, receber adicional de fronteira, adicional de regime de plantão e adicional de insalubridade.

Primeiramente, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

“Art. 90 – O adicional de penosidade será devido ao servidor em exercício em zonas de fronteira ou em localidades, cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento."

Da legislação supra, verifica-se que o pagamento do adicional de penosidade está atrelado à edição de normas específicas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, mormente a fim de que se fixe o percentual aplicável. É que, embora conste previsão na legislação, trata-se de norma de eficácia limitada que depende de regulamentação no âmbito da administração pública estadual, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

Cumpre acrescentar, por oportuno, que na lei regulamentadora da carreira do autor - Lei no 9.070/2008- não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de periculosidade, vejamos:

Art. 26 O sistema remuneratório dos Profissionais da Defesa Agropecuária e Florestal é estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, obedecido ao disposto no Art. 37, incisos X e XI, da Constituição Federal, observando-se os padrões estabelecidos nos Anexos IV, V e VI desta lei.

Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de penosidade de fronteira aos servidores públicos Profissionais da Defesa Agropecuária e Florestal e aos Policiais Militares improcede o pedido.

Observa-se que a Lei Complementar no 555 de 2014 não prevê o recebimento de adicional de insalubridade e nem de penosidade pelos militares, ou seja, não há qualquer legislação em vigor que garanta esse direito a referida classe.

Entretanto, na tentativa de comprovar a necessidade de recebimento do adicional de insalubridade o requerente colaciona laudo pericial de caso supostamente análogo, além disso fotos do seu local de trabalho.

Sabe-se que o adicional de insalubridade não guarda relação com o espaço físico onde é exercida a atividade e, sim, com a atividade propriamente dita. As atividades insalubres são aquelas que expõem os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais permitidos.

Incumbe-lhe a prova do fato constitutivo do seu direito no sentido de que está exposta a contato direto de risco. Tal circunstância não pode ser presumida amparada tão somente na função desempenhada ou na lotação, como intenta a requerente, ônus que lhe cabia por se tratar de fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para concluir no sentido pretendido pelo requerente é necessário que esteja comprovado nos autos que as atividades que desempenha apresenta agentes insalubres ou periculosos e, ainda, que não foi adotada nenhuma medida de compensação que atenue ou neutralize os supostos riscos. A análise das medidas de atenuação permite realizar inclusive a gradação do adicional devido ou a exclusão, quando as providências eliminarem completamente a possibilidade de exposição a riscos.

A análise é concluída gerando o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP documento que não consta nos autos. O mencionado documento é indispensável para justificar a necessidade da verba pretendida.

Considerando a inexistência de prova documental segura a respeito de tal circunstância, que ateste a mencionada exposição, improcede a pretensão.

No que tange, ao recebimento de horas extras/regime de plantão, os requerentes querem que seja aplicado a eles o artigo 25 da Lei dos Servidores do INDEA:

Art. 25 O servidor poderá ser designado a trabalhar em regime de escala de plantão quando houver necessidade dos serviços nas áreas as quais estejam vinculados.

Primeiramente, observa-se que é necessária uma designação para o trabalho no regime de escala e os autores não a possuem. Ademais, os autores são Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, ou seja, a eles se aplica a Lei Complementar no 555 de 2014.

Desta feita, a Lei Complementar no 555 de 2014 não prevê atuação em regime de plantão e estabelece que o "militar estadual somente poderá ser convocado em seu horário de folga para reforço do serviço policial ou bombeiro militar, mediante jornada de trabalho extraordinária, onde fará jus ao recebimento de uma retribuição financeira". Desta feita, não é este o caso dos autos, de forma que improcede o pedido.

Por fim, ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No caso em tela, não se vislumbra a lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a alegação de dano moral.

Posto isto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida com acréscimo de um importantíssimo fundamento, qual seja, entendimento do Supremo Tribunal Federal consubstanciados em duas súmulas, que cito:

Dispõe a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Dispõe a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula Vinculante 37
: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

É jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores que é vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento benefícios de servidor público, ainda que com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal, tudo o que se busca com a presente ação, a despeito dos pedidos individualmente considerados.

É sabido que, em se tratando de súmula vinculante, não cabe qualquer discussão em relação à matéria, pois o entendimento consolidado vincula todos os poderes em todas as esferas e instâncias.

Ora, da análise dos autos se verifica que os promoventes, policiais militares, que trabalham em zona de fronteira acompanhando servidores do INDEA, pretendem o recebimento de benesses a esses concedidas por lei quando, na verdade, tais benesses, conforme fundamentado em sentença não encontra amparo em sua lei de carreira, o que limita a atividade jurisdicional. Nenhum dos pedidos formulados deve ser acolhido pelo Poder Judiciário, todos com o mesmo fundamento: as limitações impostas pelas citadas súmulas, uma das quais, vinculante.

Isso porque, ao contrário do administrado, que pode fazer tudo que a lei não proíbe, o administrador somente pode fazer o que a lei de determina, porquanto se submete à legalidade e aos demais princípios do regime jurídico-administrativo. Com isso, o pagamento de adicionais e demais benefícios aos servidores públicos depende de regulamentação, ou seja, depende de lei específica, ainda mais quando há carreiras com regime próprio.

Diante de regulamento próprio, qual seja, a Lei Complementar 555/2014, que disciplina o “Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso”, não podem estes servidores pretenderem a aplicação de lei diversa para auferir benefício não previsto em sua lei de carreira, qual seja, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

Não havendo regulamentação específica a amparar o pleito de adicional de fronteira, regime de plantão e adicional de insalubridade, incabível se mostra o pleito, ainda mais quando a equiparação pretendida envolve servidores de classes distintas.

É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Não compete ao Poder Judiciário conceder a servidor benefício não previsto em lei de carreira, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022